Tribunal: STF
Processo: HC 177551
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PAGAMENTO DE MULTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.



    1. Nos termos da Súmula 695/STF, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.



    2.  As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.